Tribunal: TJDFT
Processo: 0710611-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0710611-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SPEEDPRESS-COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE DE LIMA SANTOS AGRAVADO: SIDNEY DA SILVA PATRICIO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, os agravantes aviaram este agravo de instrumento, no dia 20/03/2025[1], não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, pois colacionada a guia de custas e emolumentos e o respectivo comprovante de pagamento aos autos somente no dia 24/03/2025[2], constando a mesma data como de efetivo pagamento. Diante desses fatos, considerando a realização tardia e insuficiente do preparo, assino-lhes, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a regulação procedimental, promover o complemento do preparo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Assinalo que o complemento deverá equivaler ao preparo já efetuado, pois deveria ter alcançado o dobro do devido por ter sido comprovado tardiamente. I. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 69988003 [2] Documentos de ID70105968 (fl. 787).